Tribunal: STF
Processo: ARE 1469254
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS ORIUNDOS DOFORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PRESCRIÇÃO REGIDA PELOCÓDIGO CIVIL, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. RESP1.117.903/RS. TEMAS 251, 252, 253 E 254. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Não se desconhece a existência do entendimento pacificado pela Primeira Seção do STJ, aoapreciar o REsp 1.251.993/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 19.12.2012,submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973, no sentido de que o art. 1º do Decreto20.910/1932 é aplicável em face de qualquer pretensão formulada contra a Fazenda Pública. Essahipótese excepciona o entendimento lançado no REsp 1.117.903/RS, o qual não analisou ahipótese em que o executado é a Fazenda.2. Todavia, in casu, trata-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela recorrida,entidade Autárquica Municipal, contra a recorrente, objetivando a cobrança da dívida atinente aofornecimento de água e coleta de esgoto.3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos:"Conforme se observa dos autos, constata-se que os aludidos créditos inscritos nas Certidões deDívida Ativa de fls. 03/13 (dos autos de origem) não possuem natureza tributária, pois aremuneração paga pelos SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO consiste emTARIFA, segundo reiterada jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal (in RE nº447.536 ED, AI nº 516.402 AgR, e RE 544.289 AgR) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça(in EREsp 690.609/RS, REsp 928.267/RS e EREsp 1.018.060/RS). Neste sentido é oentendimento proferido pelo E. STJ, no julgamento do Recurso Especial n 1.117.903/RS,decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a tese nº 251, que ora setranscreve: (...) Com efeito, a partir do aludido entendimento, afasta-se a aplicação dos prazosprescricionais previstos no Código Tributário Nacional ao caso ora analisado, na medida em quese trata de crédito de caráter não-tributário. Dessa forma, como o sobredito PREÇO PÚBLICOnão se sujeita às disposições do Código Tribunal Nacional, e sua prescrição deve ser regida naforma do Direito Civil, inclusive por orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça (cf.REsp nº 1.117.903/RS - PRIMEIRA SEÇÃO - j. 09.12.2009 - Relator Ministro LUIZ FUX, mediante a sistemática prevista no artigo 543-C do Código de Processo Civil). Assim sendo,conclui-se que o prazo prescricional aplicável à hipótese fática-subjacente é o decenal, à luz dacombinação dos comandos normativos previstos no artigo 205 do Código Civil."4. A Primeira Seção desta Corte Superior firmou a orientação de que, independentemente dacondição autárquica do concessionário de serviço público, o prazo prescricional da execuçãofiscal em que se pretende a cobrança de tarifa por prestação de serviços de água e esgoto rege-sepelo disposto no Código Civil, sendo "vintenário o prazo prescricional da pretensão executivaatinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entradaem vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazoprescricional decenal." [REsp 1.117.903/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 1º.2.2010 (Temas 251,252, 253 e 254)]. Incidência da Súmula 83 do STJ.5. Agravo Interno não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", e 150 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente